Tribunal: TJES
Processo: 5001390-19.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-19.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: JOAO FRANKLIN MACHADO FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DARP JIVE - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a “Ação Pauliana com Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada pela apelante em desfavor de João Franklin Machado Filho e outros. O objetivo era a declaração de ineficácia da alienação de 33,333% de um imóvel sob a alegação de fraude contra credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência da anterioridade da dívida em relação à alienação do imóvel; (ii) determinar se houve
eventus damni
com a redução patrimonial do devedor; e (iii) apurar a presença de
consilium fraudis
, caracterizado pela intenção fraudulenta ou ciência de terceiros sobre eventual prejuízo aos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito da anterioridade da dívida não se configura, pois, à época da alienação do imóvel (09/11/2017), não havia parcelas inadimplidas do contrato de crédito firmado, tampouco demanda judicial ou execução ajuizada referente à dívida.

Não se demonstra o
eventus damni
, já que a execução do título extrajudicial não foi infrutífera e não se comprovou que o imóvel alienado era o único bem do devedor capaz de satisfazer a dívida.

Não se verifica o
consilium fraudis
, uma vez que a adquirente do imóvel não possuía ciência de dívidas existentes à época da alienação, inexistindo indícios de má-fé ou intenção de frustrar credores. A alienação ocorreu por valor compatível com o mercado, com pagamento devidamente comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de fraude contra credores exige a comprovação cumulativa da anterioridade da dívida, do
eventus damni
(prejuízo aos credores) e do
consilium fraudis
(má-fé ou ciência de terceiros quanto ao prejuízo).

A ausência de inadimplemento, de redução patrimonial apta a causar insolvência e de má-fé do adquirente afasta a configuração de fraude contra credores em alienação de bem imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 158 e 165; Código de Processo Civil, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011120116857, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 22/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001390-19.2022.8.08.0011

APTE:
DARP JIVE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

APDO
:

JOÃO FRANKLIN MACHADO FILHO E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interpost
a
por
DARP JIVE - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, inconformada com os termos da r. sentença de ID 7866506, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “Ação Pauliana com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela recorrente em desfavor de João Franklin Machado Filho
e outros
, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou configurada a fraude contra credores.

Em breve escorço, extrai-se da exordial que a empresa moveu ação de execução de título extrajudicial sob o nº 0292256-09.2019.8.19.0001, em trâmite na 32ª Vara Cível de Rio de Janeiro em face de João Franklin Machado Filho, João Franklin Machado Neto e JXM Comércio de Tecidos.

A referida ação de execução é fundada na Cédula de Crédito Bancário, garantido por devedor solidário nº 206735201 no valor de R$ 319.962,19, firmado entre os devedores e o Banco Itaú, aos 15/05/2017.

Houve cessão do crédito supracitado entre o Banco Itaú em favor do DARP JIVE, ora recorrente, aos 12/08/2021, que passou a credor da dívida.

Na busca pela satisfação da dívida, a ora recorrente encontrou o imóvel matriculado sob o nº 7.322, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Marataízes/ES. Contudo, aos 09/11/2017, os proprietários do imóvel, João Franklin Machado Filho e Simone Marques Flanklin Machado, alienaram 33,333% do imóvel em favor da irmã do primeiro, a Sra. Vera Lúcia Vargas Machado, pelo valor de R$ 158.522,00 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais).

Com isso, a exequente, ora recorrente, aviou a presente ação visan
do a declaração de ineficácia da alienação de 1/3 do imóvel, por fraude contra credores, cuja sentença foi de improcedência, objeto do presente recurso.

P
ois bem
.

Segundo entendimento desta Corte
o
reconhecimento da fraude contra credores depende de prova da anterioridade da dívida, do
eventus damni
(elemento objetivo representado pelo prejuízo) e o
consilium fraudis
(elemento subjetivo caracterizado pelo intuito fraudulento). Precedentes do e. TJES. (TJES, Classe: Apelação, 011120116857, Relator: ARTHUR José NEIVA DE Almeida, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Q
uanto ao primeiro
requisito
, da
anterioridade,
tem-se que a Cédula de Crédito Bancário
garantido por devedor solidário nº 206735201 no valor de R$ 319.962,19, firmad
a
entre o Banco Itaú
e a empresa JXM Comércio de Tecidos Eireli EPP, tendo dentre os devedores solidários o ora recorrido João Franklin Machado Filho
,
foi emitida
aos 15/05/2017.

O
pagamento
do crédito se daria
em
24 (vinte e quatro)
parcelas mensais, no valor de R$ 16.934,47 (dezesseis mil, novecentos e trinta e quatro reais, e quarenta e sete centavos)
cada
, com vencimento da primeira aos 14/06/2017.

Nos termos do extrato constante a pág. 21 do ID 7865960, foram pagas 5 (
cinco
) parcelas, restando inadimplida as parcelas com vencimento a partir 20/11/2017.

A escritura pública de compra e venda, ID 7865962, comprova a alienação do imóvel entre os recorridos, aos 09/11/2017, com registro no Cartório de Registro Geral de Imóvel aos 23/01/2018 (certidão ID 7865963).

Já o
ajuizamento da execução do título executivo extrajudicial, processo nº
0292256-09.2019.8.19.0001,
ocorreu aos 22/11/2019.

Com isso, observo que na ocasião
da alienação
do imóvel (09/11/2017), não havia inadimplemento de qualquer parcela do contrato por parte da empresa
executada, bem como não havia demanda judicial discutindo aquele crédito.

L
ogo, o recorrido (devedor solidário), seu cônjuge ou a adquirente do imóvel não tinha
m
ciência de dívidas quando
da
alienação do bem.

No tocante ao requisito do
eventus damni
, não restou demonstrado que a execução ajuizada
foi
infrutífera,
nem que
o imóvel, objeto do litígio, seja
o único bem capaz de satisfazer a execução.

Desse modo, não é possível concluir que a realização do negócio jurídico, compra e venda do imóvel, reduziu o patrimônio do devedor solidário, levando-o à insolvência.

Por fim, quanto ao requisito do
consilium fraudis
, caracterizado pela ciência da fraude por terceiros, também não está comprovada.

O imóvel matriculado sob o nº 7.322, junto ao 1º Registro de Imóveis de Marataízes, foi objeto de
inventário e partilhado entre 3 (três) herdeiros, ficando cada qual com 33,333%.

A adquirente do imóvel e recorrida, Vera Lúcia Vargas Machado, conforme escritura pública de compra e venda adquiriu aos 09/11/2017 a quota parte do recorrido João Franklin Machado Filho e sua esposa, pelo valor total de R$ 134.817,60 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais, e sessenta centavos).

Adiante, aos 03/12/2021, a recorrida que já detinha 66,666% do imóvel, adquiriu o quinhão dos demais herdeiros, pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), passando a ser proprietária da integralidade do imóvel.

Extrai-se que o valor da venda entre os recorridos não foi em valor baixo, e consta nos autos os comprovantes de pagamentos.

Logo, dessume-se que a adquirente não tinha ciência de qualquer dívida do devedor solidário/recorrido, ante a inexistência de ação executiva ou averbação da dívida da matrícula do imóvel.

Portanto, em conclusão, não vejo razões para reforma da sentença, que merece integral confirmação, já que não estão presentes quaisquer dos requisitos para a procedência do pedido formulado na ação pauliana.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Face ao desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%, a incidir sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.